Tribunal: TJES
Processo: 5001866-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001866-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAMBASTER TIRADENTES MACHADO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wambaster Tiradentes Machado, preso preventivamente desde 19/09/2024, sob a acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva e excesso de prazo na instrução criminal, requerendo a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em debate: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; e (ii) se há excesso de prazo na tramitação do feito que justifique a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de entorpecentes, apetrechos para o tráfico e valores em espécie, além do envolvimento do paciente com outros indivíduos investigados.
5. Consta nos autos que o paciente já era monitorado por possível envolvimento com o tráfico de drogas e responde a inquérito por tentativa de homicídio, reforçando a necessidade da custódia cautelar.
6. O excesso de prazo não se configura, pois o feito tramita regularmente, com audiência de instrução e julgamento designada para 30/04/2025, não havendo ilegalidade manifesta que justifique a revogação da prisão.
7. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, não se exigindo prova cabal da autoria.

2.
A existência de outros procedimentos criminais em desfavor do paciente pode ser considerada para reforçar a necessidade da custódia cautelar.

3.
O simples decurso do tempo não configura, por si só, excesso de prazo na instrução criminal, devendo-se observar a complexidade do feito e a pluralidade de réus.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 312 e 316; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001866-85.2025.8.08.0000

PACIENTE: WAMBASTER TIRADENTES MACHADO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ – 2ª VARA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus

com pedido liminar
(ID
12134865
) impetrado em favor de
WAMBASTER TIRADENTES MACHADO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da
2
ª Vara de
Guaçuí
/ES.

Sustenta a defesa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 19/09/2024, sendo a audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 30/04/2025.

Além disso, destaca que não foi apresentada fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva.

Pelo exposto, requer a imediata expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 12233621.

Informações prestadas em ID nº
12411926 e 12411927.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
1
2460336
) opinando pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Consta nos autos que, em 19 de setembro de 2024, Wambaster Tiradentes Machado foi preso em flagrante, acompanhado de Ismael Gonçalves Valadão Machado e Vinícius Duarte Mariano, sob a acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Durante operação policial, foram apreendidos, na residência de Vinícius, 45
g
(quarenta e cinco
gramas
)
de maconha, apetrechos para o tráfico, 01 (uma) balaclava e R$ 6.188,00 (seis mil cento e oitenta e oito reais) em espécie. Na casa de Ismael, foram encontrados 05 g (cinco gramas) de maconha, 03 (três) pés da mesma substância, 01 (uma) balança de precisão e R$ 589,00 (quinhentos e oitenta e nove) reais em espécie. No momento da abordagem, Ismael e Wambaster tentarem empreende fuga, tendo este último sido detido com a quantia de R$ 1.252,00 (mil duzentos e cinquenta e dois reais) em espécie. Além disso, foi constatado que Wambaster já era investigado por tráfico de drogas e figura como indiciado em inquérito por tentativa de homicídio.

No caso em apreço, não se trata de uma prisão preventiva baseada apenas na gravidade abstrata do delito, mas sim em circunstâncias concretas, como a quantidade de droga apreendida e a ligação do paciente com indivíduos envolvidos na prática delitiva. Ademais, há evidências de que Wambaster já estava sendo monitorado por possível envolvimento com o tráfico de drogas e responde a inquérito por tentativa de homicídio, circunstâncias que reforçam a necessidade de sua custódia cautelar.

O princípio da razoabilidade também deve ser observado na análise do excesso de prazo. A duração da prisão preventiva deve ser avaliada dentro do contexto da complexidade do feito, da pluralidade de réus e da necessidade de diligências investigativas, não podendo ser considerada excessiva com base apenas em cálculo aritmético dos prazos processuais.

In casu
, observa-se que o processo tramita regularmente, com audiência de instrução e julgamento já designada para 30 de abril de 2025, o que não configura, a princípio, ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem.

Ressalto que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, de modo que não se mostra viável a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________